Tribunal: TJPA
Processo: 0000949-91.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C 61, II, ?F?, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS. ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. 2. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. CONSIDERANDO QUE A NORMA NÃO LIMITOU E NEM REGULAMENTOU COMO SERÁ QUANTIFICADO O VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO E CONSIDERANDO QUE A LEGISLAÇÃO PENAL SEMPRE PRIORIZOU O RESSARCIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O JUIZ QUE SE SENTIR APTO, DIANTE DE UM CASO CONCRETO, A QUANTIFICAR, O VALOR DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA, NÃO PODERÁ SER IMPEDIDO DE FAZÊ-LO.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, no que consiste em limitação de fim de semana, conforme artigos 43, VI, 44 e 48, do Código Penal.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e um a vinte e oito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 29 de setembro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000949-91.2018.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
APELANTE: ROBERTO SPADA
DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C 61, II, ¿F¿, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS. ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.
2.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESPROVIMENTO.
CONSIDERANDO QUE A NORMA NÃO LIMITOU E NEM REGULAMENTOU COMO SERÁ QUANTIFICADO O VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO E CONSIDERANDO QUE A LEGISLAÇÃO PENAL SEMPRE PRIORIZOU O RESSARCIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O JUIZ QUE SE SENTIR APTO, DIANTE DE UM CASO CONCRETO, A QUANTIFICAR, O VALOR DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA, NÃO PODERÁ SER IMPEDIDO DE FAZÊ-LO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, no que consiste em limitação de fim de semana, conforme artigos 43, VI, 44 e 48, do Código Penal.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e um a vinte e oito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000949-91.2018.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
APELANTE: ROBERTO SPADA
DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBERTO SPADA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Penal de Belém/PA
(fls. 18/21) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, no que consiste em limitação de fim de semana, conforme artigos 43, VI, 44 e 48, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fl. 02), que no dia 07/11/2016, por volta das 09:30 horas, a vítima Adrielle Cristine Mandelo foi ameaçada de agressão física pelo acusado. Segundo a ofendida, sua relação com o agressor nunca foi agradável visto que o mesmo a impedia de participar dos negócios da família junto de seu marido, que é filho do acusado. No dia do fato, se iniciou uma discussão entre pai e filho por conta da sociedade que possuem e foi então que o agressor lhe proferiu ofensas, textuais: ¿
Olha a cara dessa imbecil, retardada, burra, bastarda, não sabe nem quem é teu pai, tu merece apanhar
¿. Momentos depois o acusado tomou um martelo em sua mão, apontando para a vítima e seu marido, dizendo, textuais: ¿
Eu vou quebrar tudo aqui, eu não me responsabilizo pelos meus atos
¿. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 147 c/c 61, II, ¿f¿, do Código Penal e art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Na Sentença
(fls. 18/21), o acusado fora condenado nas sanções dos artigos 147 e 61, II, ¿f¿, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 27/30), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pelo afastamento do pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões
(fls. 31/33), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 38/40), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher o requisito de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento,
por total falta de amparo legal.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBERTO SPADA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Penal de Belém/PA
(fls. 18/21) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, no que consiste em limitação de fim de semana, conforme artigos 43, VI, 44 e 48, do Código Penal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida e de seu cônjuge.

É de nosso conhecimento que tanto da doutrina como na jurisprudência que para a caracterização do delito de ameaça basta que o resultado visado pelo agente seja de intimidá-la. Noutras palavras, para a consumação deste tipo penal é suficiente que o comportamento do sujeito ativo tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento, o que se configurou no caso em tela, pois os conflitos familiares ocorriam por causa de divergências financeiras quanto à administração do hotel pertencente à família, sendo que as brigas eram, em geral, envolvendo o marido da vítima e acabavam afetando a ofendida.

A vítima Adrielle Cristine Mandello Lopes declarou que são verdadeiros os fatos. Nesse dia, estava no hotel de propriedade da família, juntamente com o marido, e como o acusado havia escondido um caderno de movimentação financeira, iniciou-se uma discussão com o esposo da vítima (filho do acusado). Que, então, o réu pegou um martelo e disse que iria quebrar tudo, além de ter dito que a vítima era bastarda, imbecil e merecia apanhar. O denunciado fez gestos com o martelo na direção da vítima. Confirma o teor das acusações descritas na Denúncia e elas foram presenciadas pelo marido da vítima, de nome Felipe. Que, no dia do fato, foi a vítima foi quem chamou a polícia. Relata que é réu é sogro dela. Os conflitos familiares ocorrem por causa de divergências financeiras quanto à administração do hotel pertencente à família. No dia do fato, o conflito ocorreu pelo réu ter escondido um caderno de registros financeiros. Que as brigas eram, em geral, envolvendo o marido da vítima e acabavam afetando a ofendida. Depois do fato, solicitou medidas protetivas, pois ficou com medo do réu.

Corroborando, a testemunha Felipe Gustavo Spada, cônjuge da vítima, ouvido como informante, declarou que são verdadeiros os fatos. Presenciou a ocorrência das ameaças. No dia do fato, o réu pegou um martelo e apontou na direção da vítima. Relata que o acusado ficava com raiva da ofendida por ela ajudar na administração do hotel de propriedade familiar. Que o réu sempre a ofendia moralmente e, em outra data, desferiu um soco no rosto dela. No dia do fato, o réu pegou o martelo e disse que iria quebrar tudo, bem como não respondia pelos seus atos. O acusado não cumpriu as medidas protetivas. No dia do ocorrido, a vítima quem acionou a polícia. Na época dos fatos, o hotel pertencia à testemunha e ao acusado e atualmente pertence somente ao réu. Que as brigas aumentaram por causa de um carro que o réu adquiriu e ele queria utilizar o dinheiro do hotel para adimplir as parcelas do automóvel. No dia do fato, o acusado havia escondido um caderno de registro para ocultar ou alterar os valores que eram recebidos pela hospedagem dos clientes. A testemunha não acredita que, no dia do fato, o réu estivesse alcoolizado ou sob efeito de entorpecentes.

No caso concreto, a autoria restou provada pelo depoimento da vítima, que confirmou em juízo todas as informações prestadas em sede policial, não apresentando seu depoimento nenhuma contradição, mostrando-se harmônico com os demais elementos de provas colacionados aos autos, merecendo desse modo, a credibilidade necessária para ensejar o decreto condenatório.

É de nosso conhecimento que nos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, que são habitualmente praticados na clandestinidade, ou seja, quando apenas estão presentes a vítima e o acusado, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

Acerca da validade dos depoimentos das vítimas nos crimes de ameaça nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COM VALIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ.
1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento da vítima, formam um conjunto sólido dando segurança ao Juízo para a condenação. 2. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-AC - APL: 00118159420178010001 AC 0011815-94.2017.8.01.0001, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2019).

Nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, que por sua natureza são cometidos entre quatro paredes, a palavra da vítima assume preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado. Negar crédito a tais declarações é desarmar totalmente o braço repressor da sociedade e cobrir com o manto da impunidade os agentes de crimes contra a liberdade pessoal.

Cumpre observar que, ao contrário do alegado pela Defesa, a palavra da vítima é o alicerce na produção de provas, assumindo preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - CRIME DE AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CRIME DE MERA CONDUTA - BASTA POSSUIR - CRIMES CONFIGURADOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, f, do CÓDIGO PENAL - INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM O PATAMAR APLICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em tela, as provas são suficientes no sentido de comprovar que o apelante prometeu causar mal injusto e grave, perturbando a liberdade psíquica e tranquilidade da vítima. (...).
(TJ-MS - APR: 00001128320198120004 MS 0000112-83.2019.8.12.0004, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 16/12/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de ameaça praticado pelo acusado no âmbito doméstico.
2.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Requer a Defesa que seja reformada a Sentença para que seja julgado improcedente o pagamento de indenização por danos morais.

Adianto, que não acolho o pedido em questão.

Entendo, que a simples prática de ilícito penal é suficiente para atingir atributos da personalidade da vítima, configurando o dano moral.

A fixação de um valor pecuniário mínimo para reparação dos danos morais causados pela violência doméstica, mais do que resgatar os prejuízos e sofrimentos ocasionados pelo delito à ofendida, atende diretamente aos anseios de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, servindo de desestímulo à perpetração desta violação aos direitos humanos.

É certo que não há em nosso ordenamento jurídico parâmetros legais para a mensuração do dano moral, vez que esta passa necessariamente por critérios de caráter eminentemente subjetivo diante do fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma ponderada, de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Diante dessa peculiaridade, tem-se que a livre apreciação pelo magistrado, dentro dos parâmetros estabelecidos, é a única forma de mensurar a extensão do prejuízo moral sofrido por vítima de lesão a direitos da personalidade, não se havendo falar em instrução específica acerca do valor por ser absolutamente impossível.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - ART. 387, IV, CPP - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MORAL
- EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pelo STJ, ¿
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. (...)
(TJ-MS 0013189132015.812.0001, Relator: Paschoal Carmello Leandro, 1ª Sessão Criminal, Julgado em: 19/07/2017).

Assentadas essas premissas, e respeitados entendimentos contrários, entendo que o improvimento do pedido é medida que se impõe, ante a possibilidade de que a sentença penal condenatória fixe valor mínimo a título de indenização á vítima, bem assim que tal indenização deve abarcar especialmente o prejuízo de natureza moral, posto que, na espécie, houve lesão aos direitos da personalidade, e ao recorrente foram concedidas todas as garantias necessárias ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, no que consiste em limitação de fim de semana, conforme artigos 43, VI, 44 e 48, do Código Penal.

É como voto.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora